Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-89.2017.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003632-89.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO COSTIN - CPF: 215.352.999-91 (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. - CNPJ: 16.498.989/0001-45 (APELADO), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), FHILLIPE GUSTAVO AMADEU DA SILVA - CPF: 032.128.931-50 (ADVOGADO), CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. - CNPJ: 16.498.989/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA DOS REIS DOURADO - CPF: 023.512.451-64 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MESQUITA SANTANA - CPF: 689.317.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ARTIGO 125 DO CODIGO CIVIL - CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 476 DO CC – SENTENÇA QUE ATENDE AO PEDIDO ESCORREITO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – ART. 803, INCISO I DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- Não reside o que falar em cerceamento de defesa em sede de exceção de pré-executividade, criada pelo direito pretoriano, quando para assim decidir é indispensável que todos os elementos estejam materializados no título, sendo dispensáveis considerações outras.

(2)- O titulo executivo extrajudicial deve conter todos os elementos, certeza, liquidez, exigibilidade e vencimento, quer os catalogados no Código de Processo Civil, quer os que foram criados por Leis Extravagantes. Admite-se, por outro lado, em se tratando de contratos que requisito do seu cumprimento seja comprovado através de instrumentos estranhos ao que contém a cláusula contratual.

(3)- Estabelecendo a cláusula contratual que, para cobrança do valor contratado, deveria em primeiro lugar cumprir certas condições, não cumpridas estas, violando os artigos 125 e 476 do Código Civil Brasileiro, complemento necessário para dar certeza, exigibilidade e liquidez da clausula contratual, não pode ser exercida a ação de execução e, se assim o faz inadvertidamente o credor, a execução é nula. (inciso I, art. 803 do CPC).

(4)- Comprovados de plano estas situações, sendo desnecessário aquilatar provas outras, correto o requerimento incidental na execução da exceção de pré-executividade e, neste viés, a sentença que acolhe este incidente deve ser mantida pelos seus lúcidos argumentos.

(5)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sob alcunha de honorários recursais a verba arbitrada da sentença deve ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de execução por quantia certa fundada em titulo executivo extrajudicial formalizado por PEDRO AGOSTIN em face de COMPANHIA MINERADORA OURO PAZ S/A, todos identificados nos autos. Como título executivo, registrou a existência de contrato onde a devedora se comprometeu a pagar R$ 75.000,00 na assinatura do contrato; R$ 75.000,00 em 15/10/2013; R$ 75.000,00 em 02/01/2014; R$ 75.000,00 em 01/03/2014 e R$ 100.000,00 no prazo de 20 dias após a publicação no DOU do Alvará de Pesquisa decorrente da mudança de regime do processo de lavra garimpeira n. 866945/2012, em nome da OURO PAZ, ou a quem esta indicar.

Sustentou a inicial a embasar o processo de execução em apreço que, da última parcela, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram quitadas apenas R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobejando, ainda, o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), valor este que é alvo da presente EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Manifestou a parte executada em sede de EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE que não restou cumprida a obrigação pertinente a entrega do ALVARÁ DE PESQUISAS em nome da empresa OURO PAZ e, nesta condição, ainda não se consolidou em titulo executivo em face desta pendência. Analisando este incidente de pré-executividade o magistrado que subscreveu a decisão recorrida – EVANDRO JUAREZ RODRIGUES – fazendo suas razões de fato e de direito, consignou que em face de descumprimento do prescrito no contrato, presentes os requisitos legais, admitiu a exceção de pré-executividade, declarando NULA a EXECUÇAO, nos termos do artigo 803, inciso III do Código de Processo Civil, extinguindo-se esta, nos moldes dos artigos 924 c/c 925 do mesmo estatuto processual civil. Condenou o credor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda e suspensa a sua exigibilidade em face do que prescreve a Lei 1.060/50 e artigo 98 § 3a, do Código de Processo Civil.

Sustenta o credor (apelante) que, malgrado não existir tal documento, a devedora já está exercendo o contrato, no que tange a extração dos minerais, sendo, neste aspecto, devidamente notificado. Em face deste aspecto particular, sustenta, ao contrário do estabelecido pelo magistrado de primeiro grau na sentença invectivada, passível de a questão ser tratada em sede de processo de execução. Residem nos autos contraminuta recursal e, neste sentido, divergindo do credor/apelado, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado.

Peço dia. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Estabelecido o limite recursal, estando previstos os requisitos formais, recebo o presente recurso e, em sequência, incursiono em relação ao seu mérito.

A exceção de pré-executividade, criada pelo direito pretoriano, de há muito tempo vem sendo utilizado como um instrumento de defesa incidental dentro do processo de execução para almejar que o magistrado reavalie, regularize ou nulifique o processo de execução, em face de o mesmo estar em desaviso com os predicados de ordem pública ou mérito, este resumindo em registrar, ausência dos predicados legais a embasar um titulo executivo extrajudicial catalogado no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes. No vigente diploma legal, a exemplo do revogado, a exceção de pré-executividade não é citada diretamente, mas sua real possibilidade, ainda permanecendo o direito pretoriano, deve ser visto como instrumento de defesa nas ações de execução, com espeque nos artigos 525 e 803 do Código de Processo Civil, por interpretação extensiva, ficando aqui o registro. E, como salientado, tem origem na praxe forense ainda na vigência do CPC/73, permanecendo com o atual comando processual civil que é um instituto simetricamente que sisa facilitar a defesa do executado quando residir equivoco na execução contra si proposta, tornando em face disto, desnecessidade de ingresso com embargos à execução e, neste particular, como se trata de condições da ação, sequer necessita de garantia do juízo. No caso em tela, em primeiro aspecto, deve ser vista que, se necessitar de instrução probatória, a questão somente deve ser tratada em sede de embargos a execução. Em se tratando de condições da utilização da ação de execução, esta situação não depende de provas, deve estar materializado com o próprio documento que ensejou a instauração do processo de execução.

Visitando os autos, temos tratar-se de um contrato e, de todo sabido que este faz lei entre as partes e, malgrado a quitação das parcelas antecedentes, em relação a última parcela e da qual já foi amortizado R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobejando, ainda um saldo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), estribou-se em cláusula contratual que assim previu: ‘ R$ 100.000,00 no prazo de 20 dias após a publicação no DOU do Alvará de Pesquisa decorrente da mudança de regime do processo de lavra garimpeira n. 866945/2012, em nome da OURO PAZ, ou a quem esta indicar’. (negritei).

Deve ser visto que o título executivo deve conter todos os elementos, certeza, exigibilidade, liquidez e, sobretudo vencimento da obrigação. Por outro lado, como é o caso presente, o título executivo pode ser considerado por pacto contratual onde a complementação do mesmo está jungido a documentos outros que o integram. No caso, para aferir a certeza, liquidez, exigibilidade, indispensável à complementação do que restou pactuado, ou seja, no prazo de 20 dias após a publicação no DOU do Alvará de Pesquisa decorrente da mudança de regime do processo de lavra garimpeira n. 866945/2012, em nome da OURO PAZ, ou a quem esta indicar’. (negritei).

Tal documento não se encontra nos autos e não é suprida por aspectos outros, sobretudo porque, o vencimento da obrigação, saldo remanescente já que, mesmo sem tal situação definida, o devedor pagou R$ 25.000,00 (vinte e cindo mil reais), sobejando ainda um valor a adimplir de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), não se sabe por outro lado, o vencimento em face de que a obrigação não foi concluída, isto é, mudança do regime do processo da lavra garimpeira numero 866945/2012, em nome da OURO PAZ, ou a quem indicar e, neste contexto, por outro aspecto, mesmo em processo de conhecimento, a cobrança violaria o prescrito n artigo 476 do Código Civil Brasileiro – ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.

Portanto, no caso em apreço, reside uma condição suspensiva, como estabelecido no artigo 125 do Código Civil Brasileiro e, neste viés, o negócio jurídico, isto é a transformação daquela cláusula em titulo liquido e certo está submetido a um evento futuro e incerto que, não ocorreu na espécie, não gera direito ao ingresso com o processo de execução. Nessa situação, não se pode olvidar a existência de um negócio jurídico entre as partes que celebraram o contrato (credor/devedor), mas a sua eficácia está suspensa ate que o evento futuro ocorra, condição ‘sine qua nom’.

Bem se amoldam no caso as jurisprudências dos Tribunais de Justiça Estaduais.

Confiram-se.

‘TJMG - EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - IPTU - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO IMÓVEL E DA BASE DE CÁLCULO NA CDA - LOTEAMENTO SEM EDIFICAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA. - A exceção de pré-executividade não possui regulamentação legal. Entretanto, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência como sendo o instrumento processual adequado para que o devedor possa se defender no processo de execução, independentemente de prévia garantia do juízo, caso as matérias alegadas versem sobre questões de ordem pública ou de ordem privada, desde que exista prova pré- constituída. ((Agravo de Instrumento Cv 1.0433.10.013763-0/001 0671130-13.2013.8.13.0000 (1)) Data de Julgamento: 16/01/2014)’.

‘TJMG - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ITDC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO INVENTÁRIO. PENDÊNCIA. JUROS E MULTA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXIGÍVEL. SÚMULA N. 114, DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. A exceção de pré-executividade, incidente processual de caráter excepcional, é adequada à argüição de questões prejudiciais e nulidades suscetíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado, desde que haja prova pré-constituída do direito alegado. [omissis] Acolhida a exceção de pré-executividade cumpre a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios diante do princípio da causalidade, não se aplicando o disposto no artigo 1.o-D da Lei 9.494/97.> (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.259647- 1/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, publicação da súmula em 13/08/2014)’.

‘TJSP: Agravo de Instrumento 20745443720148260000 Garça - 12a Câmara de Direito Público - Relator Venicio Antonio de Paula Salles - 07/07/2014 - Votação: Unânime - Voto no: 18384 - Ementa: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Rejeição - Cabimento - Questão que deveria ser alegada em sede de embargos à execução - Inadequação da via processual eleita - Exceção, ademais, que representa importante instrumento jurídico disponibilizado para conhecimento de matérias de ordem pública, ou seja, aquelas passíveis de apreciação de ofício pelo Juiz - Decisão mantida - Recurso não provido’.

‘TJRJ: 0001525-27.2014.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1a Ementa DES. LUCIA HELENA DO PASSO - Julgamento: 24/09/2014 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. O instituto da exceção de pré-executividade objetiva o reconhecimento de nulidades e vícios apreciáveis de ofício pelo magistrado. A tese suscitada pelo agravante exigiria o revolvimento fático-probatório. Não cabimento da via eleita. Manutenção da decisão agravada. Recurso a que se nega seguimento na forma do artigo 557, caput, do código de processo civil’.

‘TJRS: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA A SER DEDUZIDA EM IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A exceção de pré-executividade destina-se a hipóteses excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo ou falta de pressupostos processuais ou condições da ação. In casu, a alegação de excesso de execução não se insere dentre as matérias que podem ser argüidas em objeção de pré- 166 executividade. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70061862827, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 30/09/2014)’.

Conclui-se que, por mais líquido e certo que seja o direito, inexistindo titulo executivo extrajudicial catalogado no Código de Processo Civil ou em leis extravagantes não pode o credor se valer do processo de execução por contrariar o artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil que proclama a nulidade por ausência de instrumento válido a embasar o processo.

Portanto, a pretensão recursal soçobra e o apelante sofre as cominações legais pertinentes.

Conclusão.

Com estas argumentações, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo hígida a bem lançada sentença de primeiro grau. Com fulcro no § 11, do artigo 20, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor dado ao processo de execução, devidamente corrigido. Entretanto, à luz do que prescreve a Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3o do CPC, mantenho a suspensão de sua exigibilidade imediata, nos termos do que restou convencionado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022